Tribunal: TJDFT
Processo: 0742102-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Trata-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposto por LUDIMAR DE AQUINO CALAND FILHO (apelante/autor) em face da sentença (ID 210186935, dos autos de origem) proferida nesses autos da ação de INTERDIÇÃO, no 0752713-33.2023.8.07.0001, proposta em face de LUDIMAR DE AQUINO CALAND e CLEIDE VIEIRA LIMA CALAND (apelados/réus), na qual o apelante/autor pleiteia pedido para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, conforme artigos 932, inciso II , e 1.012 , §§ 3o e 4o , do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Uma vez que o recurso de apelação, no caso concreto, já é dotado de efeito suspensivo, pois a sentença combatida não se adequa a nenhuma das hipóteses do artigo 1.012, §1o, do CPC, em especial, porquanto o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 182765268, dos autos de origem), não há o que ser deferido no pedido requerido pela parte agravante, uma vez que a sentença combatida não começará a produzir efeitos imediatamente, pois não confirmou, não concedeu, tampouco revogou tutela provisória, muito menos decretou a interdição, a contrario sensu ao que preconiza o artigo 1.012, §1o, V e VI, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de efeito suspensivo requerido pela parte apelante/autora, porquanto esse recurso de apelação já é dotado de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se.